Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717019-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA RECORRIDA: MÁRCIO TEIXEIRA CONFECÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 700). MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESCINDÍVEL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUNTADA VERIFICADA. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA DE FORMA COMPREENSÍVEL. CONSTATADA. COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS OU EXCESSIVOS. NÃO DEMONSTRADO. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE OS VALORES DEVIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA No 942 DO STJ. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso do ponto em análise, ausência de audiência de conciliação, a arguição é manifestamente impertinente, pois quando da especificação de prova na origem, a parte apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo, sem manifestar sua vontade pela marcação da audiência de conciliação ou apresentar qualquer proposta de acordo, razão pela qual, em regra, não há qualquer prejuízo para a parte que realmente quisesse transigir. Portanto, a rejeição da questão é medida que se impõe. 2. Com efeito, se a parte apresenta, frise-se, a planilha de cálculos juntamente com a inicial, documentos necessários para a proposição da ação monitória, restou configurado os requisitos do art. 700 do CPC, de tal modo que o documento, planilha de cálculos, passa a ter ligação direta com a verificação da correta atualização do débito, matéria probatória, se relacionando com o contraditório e a ampla defesa – apuração do valor correto a ser cobrado - e não com os requisitos de liquidez e certeza, portanto, não é o caso de improcedência do pedido inicial. 3. Verifica-se também que a planilha de cálculos anexada nos autos, pelo autor, conta com todos os dados necessários para que a parte adversa examine os valores que estão sendo cobrados, por exemplo, datas, valor inicial e final, o índice aplicado e os juros, assim, no presente caso, não há que se falar que o memorial de cálculos, apresentado pelo autor, lhe dificultou a compreensão e o entendimento. 4. Por outro lado, quanto à suposta abusividade na cobrança do débito ou excesso de execução, observa-se que, embora alegue, a recorrente não discorre a respeito da mencionada exorbitância ou sobre qual o valor entende que seria adequado, limitando-se a afirmar de forma genérica a existência de abusividade. Ademais, o art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, dispõe que cabe ao réu que alegar excesso de execução, demonstrar detalhadamente o valor que entende correto, sob pena de ser liminarmente rejeitada sua alegação de excesso. Deste modo, o suposto excesso de execução deve ser rejeitado. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça, em harmonia com a orientação superior, considera que a SELIC só incide nas hipóteses expressamente previstas em lei, pois por sua própria natureza, contempla juros e correção monetária. Na hipótese dos autos, não existe nenhuma previsão legal ou contratual que justifique a incidência da taxa SELIC, como pretende fazer crer a ora recorrente. Assim, não procede, com renovadas vênias, o argumento de que deve prevalecer a SELIC, pois esse índice está restrito às hipóteses em que a lei especifica sua aplicação. 6. Portanto, o valor devido é aquele estampado nas cártulas dos cheques, acrescidos de correção monetária, a partir da data de emissão dos referidos títulos de crédito; além de juros de mora, estes no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (STJ, Recurso Repetitivo, Tema no 942). 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, sustentando que deve incidir na espécie a taxa SELIC ao débito constituído, para fins de cálculos de juros e correção monetária. Suscita dissenso pretoriano, requerendo a aplicação da tese fixada no Tema 176/STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque “o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 406 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.556.834/SP - Tema 942 assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020